Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700935-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SANTANA GRANJA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0704634-69.2023.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para manutenção do autor nas demais fases do certame. Aduz o agravante que o Teste de Aptidão Física foi marcado por irregularidades, o que torna necessária sua anulação e manutenção do agravante no certame. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as alegações do autor, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade. O vídeo apresentado não demonstra más condições da pista e não evidencia um desconforto térmico capaz de configurar violação ao Princípio da Isonomia. Ademais, é possível verificar que não há faixa obrigatória a ser observada pelo candidato, sendo possível alternar entre as faixas externas e internas, a seu critério. Quanto à metragem, o documento de ID 46576401 - pág. 16 não é suficiente para demonstrar a diferença apontada, sendo necessária instrução probatória para produção de laudo técnico, conforme alegado pelo próprio agravante. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Ocorre que, no caso, não se vislumbra probabilidade do direito, porquanto as irregularidades apontadas pelo agravante não foram de plano demonstradas, sendo necessária dilação probatória. Nesse cenário, ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, indefiro a medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito